Tribunal: STF
Processo: HC 269221
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiane Leonel Luciano e outro, em favor de José Rodrigo Borges, contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1052605
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE RODRIGO BORGES, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, que denegou a ordem no writ de origem. 
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. Sustenta-se a defesa ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP. 
Aponta desproporcionalidade da medida extrema, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como ressalta os predicativos pessoais favoráveis do réu. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da preventiva ou sua substituição por medidas do art. 319 do CPP. (eDOC 27)

No STJ, o  habeas corpus não foi conhecido em 12.2.2026. Não foi interposto agravo regimental.  
Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão de medida liminar, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão de pronúncia e determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da ausência de indícios mínimos de autoria, da inexistência de animus necandi e da violação ao sistema acusatório, determinando-se a anulação da decisão de pronúncia ou a desclassificação da imputação para delito diverso daqueles de competência do Tribunal do Júri.”

É o relatório.
Decido.
Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
A matéria ora submetida a exame não consta nem mesmo da decisão monocrática proferida no STJ, de modo que resta inviável a sua análise neste momento processual.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente